Tribunal: CARF
Processo: 10660.002517/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.002517/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.074 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
SOC DE EDUC E CULTURA FAVO DE MEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Estando preclusa toda a discussão quanto à obrigação principal, não caberá sua
reapreciação nos autos em que é imposta a obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura decadência do lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória relativo a período não abarcado pela declaração de
decadência dos créditos provenientes do descumprimento da obrigação
principal.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
MANDATÁRIO
DA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No110. ART. 23 DO DECRETO No
70.235/72
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam dirigidas ao
advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no
70.235/72 e à Súmula CARF No 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto às preliminares suscitadas, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002517/2007-06
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002517/2007-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO
E CULTURA FAVO DE MEL contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (DRJ/JFA) que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada para retificar o valor da multa de R$116.920,05 (cento e dezesseis mil, novecentos
vinte reais e cinco centavos) para R$ 106.919,43 (cento e seis mil, novecentos e dezenove reais e
quarenta e três centavos), exigida por força motivo de descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 32, inc. IV e §3°, da Lei no 8.212/91 (CFL 68).
Segundo Relatório Fiscal da Infração,
[a] entidade apresentou as GFIP' s com a informação inexata no que se
refere ao código do FPAS. O código declarado pela entidade - 639 - é
exclusivo das entidades filantrópicas, em pleno gozo do benefício da
isenção das contribuições previdenciárias (patronais e de tereceiros) A
divergência constatada ocasionou redução no valor devido à Prevociência
Social, uma vez que o código 639 calcula apenas a contribuição dos
segurados. O sujeito passivo não apresenta os requisitos necessários para
usufruir do benefício fiscal. (f. 9; sublinhas deste voto)
Por bem sintetizar a controvérsia ora sob escrutínio, colaciono a ementa do
objurgado acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2007
INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar "Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP" com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições
previdenciárias,
sujeitando-se
o
infrator
à
pena
administrativa equivalente à multa de 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada aos valores estabelecidos na
legislação vigente.
ENTIDADE NÃO ISENTA NA FORMA DA LEI.
Somente faz jus à isenção das contribuições previdenciárias previstas em
lei a entidade beneficente de assistência social que atenda
cumulativamente todos os requisitos listados no artigo
55 da Lei n° 8.212/91.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO FISCAL.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao
domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Lançamento Procedente em Parte (f. 106)
Replico ainda que os motivos que levaram a instância “a quo” promover a
modificação do “quantum” exigido da parte ora recorrente a título de multa, após a retificação
mediante Relatório Complementar (f.24/26):
Mediante conferência da planilha de cálculo da multa constante de fls. 22
e 23, observou-se que na ocorrência 04/2004 foi informada a multa de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002517/2007-06

R$2.390,26 quando o correto seria o valor de R$2.389,64 (dois mil,
trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), importando,
assim, na redução de R$0,62 na penalidade imposta nessa competência.
Desse modo, o valor total da multa aplicada no AI sob enfoque fica
alterada de R$106.920,05 para R$106.919,43 (cento e seis mil,
novecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos). (f. 110/111)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 06/10/2008, recurso
voluntário (f. 119/125), suscitando preliminares de decadência e nulidade da intimação e, quanto
ao mérito, afirma que os documentos por ela carreados demonstram se tratar de entidade
filantrópica, razão pela qual insubsistente a autuação, e defende a lisura dos recolhimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O processo relativo à obrigação acessória, que ora se aprecia, está
intrinsecamente vinculado ao processo no 10660.002519/2007-97, no qual se discute a obrigação
principal. E, do escrutínio das razões declinadas em sede recursal, nota-se que substancial
parcela encontra-se umbilicalmente atrelada à (in)subsistência da autuação. À data de
30/11/2011, foi proferido o Acórdão no 2803-001.062 por este Conselho, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ART. 55 DA LEI 8.212/91.
O art. 55 da Lei 8.212/91 estabelece os requisitos cumulativos que devem
ser atendidos pela entidade beneficente de assistência social para que
possa se beneficiar da isenção das contribuições previdenciárias patronais.
Caso não atendidos todos os requisitos cumulativamente o benefício não
será concedido.
GFIP.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições previdenciárias devidas, bem como constituirseão
em termo de confissão de divida, na hipótese de não recolhimento, nos
termos do artigo 32, inciso IV, parágrafo 2°, da Lei 8.212/91, c/c o artigo
225, parágrafo 1o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
MULTA. RETROATIVIDADE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
Fica assegurado à empresa a aplicação, se mais benéfica, da multa
prevista na legislação atual.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

À unanimidade de votos foi dado ao recurso voluntário “(...) provimento
parcial ao recurso, em razão da decadência do período 01/1999 a 11/2001, nos
termos do art. 173, inciso I do CTN, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009, desde que mais favorável ao
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002517/2007-06

contribuinte.” Registro que a eg. 3a Turma Especial, em sintonia com verbete sumular de no 119
posteriormente editado, já determinou fosse a multa calculada “(...) mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430, de 1996.”
Por estar preclusa toda a discussão quanto à obrigação principal, subsiste
apenas as preliminares de nulidade da intimação e de decadência, razão pela qual conheço
parcialmente do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme já relatado, ao apreciar os autos da obrigação principal deu este eg.
Conselho parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer ter sido a exigência
parcialmente fulminada pela decadência. Transcrevo, por oportuno, as razões lançadas na
oportunidade:
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por
homologação, assim devem, em regra, observar o disposto no art.
150, parágrafo 4o do CTN. Havendo, então o pagamento
antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no art. 156,
inciso VII do CTN. Se não houver pagamento antecipado sobre a
rubrica há que ser observado o disposto no art. 173, inciso I do
CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do
previsto no art. 156, inciso V do CTN. Caso tenha ocorrido dolo,
fraude ou simulação não será observado o disposto no art. 150,
parágrafo 4o do CTN, sendo aplicado necessariamente o disposto
no art. 173, inciso I, independentemente de ter havido o pagamento
antecipado.
(...)
Não consta registro de antecipação de recolhimento ou
recolhimento parcial para as competências constantes do
lançamento: 01/1999 a 12/2006, inclusive 13o Salário/2006,
tratando-se de lançamento de ofício das cotas patronais e de
terceiros. Logo deve ser aplicado o disposto no art. 173, inciso I
do CTN. Encontram-se atingidos pela fluência do prazo
decadencial os fatos geradores apurados pela fiscalização
ocorridos até 11/2001, inclusive 13o Salário/2001, pois a contar
de 01/01/2002 fluiria o prazo decadencial em 01/01/2007. O
contribuinte
foi
cientificado
da
notificação
fiscal
em
12/07/2007, fl. 62.
Para a competência 12/2001 o lançamento poderia ter sido
efetuado a partir de 01/01/2002, a contar do primeiro dia do
exercício seguinte após a possibilidade do lançamento, 01/01/2003
fluiria o prazo decadencial em 01/01/2008. O contribuinte foi
cientificado da notificação fiscal em 12/07/2007, fl. 62. Deste
modo, a competência 12/2001 não está decadente.
O lançamento será analisado para as competências 12/2001 a
12/2006 que não estão decadentes. (f. 146/153, passim do
acórdão no 2803-001.062; sublinhas deste voto).

Nos autos da obrigação principal de no 10660.002519/2007-97, portanto, foi
declarada a decadência do período compreendido entre 01/1999 e 11/2001, período este não
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.002517/2007-06

abarcadado pelo auto de infração ora sob escrutínio, cujos fatos ensejadores da autuação
ocorreram entre junho de 2003 e dezembro de 2006 – “vide” f. 11/17 –, com a devida
cientificação em 12 de julho de 2007 (f. 28). Rejeito, por essa razão, a preliminar.
Por fim, em sua peça recursal, afirma a recorrente que, conforme o “(...) inc. I
do art. 20 da [Lei no 11.457/07] autoriza expressamente que as intimações se façam na pessoa do
procurador devidamente constituído (...). (f. 123) Além de o dispositivo invocado pela recorrente
sequer tratar da temática ora sob escrutínio, o verbete sumular de no 110 deste Conselho é claro
ao determinar que “[n]o processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.”
Ao que parece, entendeu a recorrente que poderia a intimação ser dirigida ao
patrono quando, nos termos do inc. I do art. 23 do Decreto no 70.235/72, está claro que intimação
pessoal do sujeito passivo poderá ser “(...) provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar (...).”
Rejeito, com base nessas razões, a preliminar suscitada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às
preliminares suscitadas, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital